Tribunal: TJDFT
Processo: 0707832-56.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. DEPENDENTES. PENSÃO. LEI 10.486/02.
I – Consoante disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, o militar excluído a bem da disciplina deixará pensão aos seus herdeiros, e não aos seus dependentes, portanto, é requisito necessário para concessão do benefício postulado a morte real do militar excluído. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.
II - Apelação desprovida.